Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025765-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSANE SOARES DA SILVA - CPF: 921.694.141-34 (AGRAVANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME, BEM COMO A INSERÇÃO DOS DIAS REMIDOS NO CÁLCULO DE PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – REMIÇÃO DEVIDAMENTE UTILIZADA NO CÁLCULO DE PENA -
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, de modo que o seu abatimento no cálculo penal deve ocorrer sobre a fração pertinente à progressão de regime, que incidiu do total da sanção imposta, e não de forma contrária, ou seja, descontando-se os dias de detração sobre a totalidade da reprimenda e, deste resultado, calculada a fração referente à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda
aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta.

- No tocante à remição de pena, inexiste qualquer providência a ser adotada, porquanto o instituto se encontra aplicado no cálculo de pena impugnado pela defesa.

Recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ROSANE SOARES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ROSANE SOARES DA SILVA
contra a r. decisão de ID
188307245 - Pág. 91,
proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0005397-79.2011.8.11.0064,
que

indeferiu

o pedido
de retificação do cálculo penal
para
detrair
o tempo de prisão cautelar do lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
, mantendo a dedução sobre a totalidade da pena imposta, assim como
considerou
incluídos no cálculo de pena os dias tidos por remidos pelo trabalho e/ou estudo.

Nas razões recursais disponíveis no ID
188307245 - Pág. 103 e ss., a agravante
almeja que o período de prisão provisória por ela suportada
, na ordem de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,
seja abatido
não da totalidade da pena, mas
do lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime
; ao que cumula o
pedido de inserção no cálculo de pena do tempo de remição
, na ordem de
656
(seiscentos e cinquenta e seis) dias
, por ser
pena efetivamente cumprida.

Em contrarrazões vistas no ID
188307247 - Pág. 52 e ss.
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
188307247 - Pág. 59.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
199364694
, recomendou o
provimento
do recurso, a fim de que o tempo de prisão provisória cumprido pela recorrente seja considerado na fração do cálculo para a progressão de regime.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória de ID
188307245 - Pág. 72 e ss.
que a agravante
ROSANE SOARES DA SILVA
atualmente
cumpre a pena total de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime
fechado
,

derivada das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0003988-08.2018.8.11.0037 (Comarca de Primavera do Leste), na qual foi
condenada
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, cujo trânsito em julgado se materializou em 16/03/2020;

2.

Ação Penal n.º 0000725-28.2011.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi
condenada
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 241-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/09/2011, estando atualmente
extinta
;

3.

Ação Penal n.º 0000167-02.2017.8.11.0014 (Comarca de Poxoréu), na qual foi
condenada
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sem informações quanto à data do trânsito em julgado;

4.

Ação Penal n.º 0003276-49.2009.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi
condenada
à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/05/2021.

Denota-se dos autos, outrossim, que a i. defesa não concordou com o cálculo de pena efetivado em primeiro grau, razão pela qual pugnou pela
retificação
, a fim de
incluir o período de prisão provisória
, na ordem de 05 anos, 03 meses e 09 dias,
no lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, bem como
acrescentar

os 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias de remição

no cômputo para fins de progressão de regime
(ID
188307245 - Pág. 69)
.

A seu turno, o
MM. Juízo da Execução Penal
refutou
a pretensão da recorrente com lastro no argumento de que o respectivo período da prisão processual já havia sido detraído do total de pena, sendo, portanto, computado para fins de progressão de regime, bem como sob o viés de que o período de detração se encontrava lançado no cálculo de pena impugnado.

Por oportuno, colaciona-se a conclusão da decisão vergastada:

“(...) Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida,
deverá ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, razão por que,
INDEFERE-SE
o pedido da Defesa Técnica.

(...) Em relação ao pedido de alteração do cálculo das remições,
tem-se que o sistema faz a leitura automática dos incidentes concedidos, e o período declarado remido está devidamente alimentado e descontado da pena total, razão pela qual
INDEFERE-SE
o pleito de retificação das remições”
(
sic
– ID 188307245, Pág. 96).

A i. defesa se insurge contra tal entendimento,
devendo a pretensão recursal ser acolhida
, pois
se mostra adequado realizar a detração do tempo da prisão cautelar
do lapso temporal correspondente à fração necessária do requisito objetivo para a progressão de regime.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir e sujeite o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual,
“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime prisional, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que
a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida
e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão cinge-se no momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou sobre o resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende
da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no campo “
Cálculo”
,
uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo da prisão provisória do agente se dê sobre a fração necessária de pena cumprida para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta e, sobre este resultado, é aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento contrário, isto é, de que a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre este resultado, é deduzido o tempo de detração, visto que,
para
além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta
.

Essa, inclusive, foi a linha intelectiva adotada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento do Agravo em Execução Penal n.º
0034290-73.2016.8.11.0042 (n.º protocolo
98898/2017 – sistema informatizado
primus
), ocorrido em
22/11/2017
, cuja ementa a seguir reproduzo:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA DE PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADO O ACRÉSCIMO DE TRÊS INTERSTÍCIOS INTERRUPTIVOS NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODOS ANTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 2
.
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS
– NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO PELO PARQUET – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

- Considerando que a interrupção do cumprimento da pena advém na hipótese em que o agente descumpre as condições estabelecidas para o regime aberto ou semiaberto ou, comete falta grave caso esteja no regime fechado, conclui-se que a sua incidência somente se dá após o efetivo início do cumprimento da pena. Logo, se os marcos elencados pelo órgão acusatório são anteriores à data de início do cumprimento da pena, incabível o acolhimento da pretensão.

- Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta”
(N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). Destaquei.

Frise-se que esse posicionamento observa o preconizado no Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais frisar que a legislação de regência
não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal
e, como no sistema penal brasileiro, é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo,
a decisão agravada merece reparo nesta instância revisora
, uma vez que, no cálculo penal efetivado em primeiro grau, houve o abatimento do tempo de prisão provisória experimentada pela reeducanda
da totalidade de pena unificada, o que se mostra
prejudicial
, pois apenas decresce da somatória das sanções certo lapso temporal, sem considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, perdendo a natureza de detração penal, o que, por óbvio, não se mostra justo com aquele que já
suportou o sistema carcerário por certo interregno de tempo.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação. ”
(TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000) ”
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE
01/12/2023
) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA –
DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJSP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
(TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000; AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114)”.
(N.U 1015202-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
17/10/2023
, Publicado no DJE 24/10/2023).

Com tais considerações, reputo
viável dar provimento
à presente insurgência da i. defesa, impondo-se
retificar
o cálculo de pena efetivado, para alterar a detração realizada.

No tocante à remição de pena,
inexistem
quaisquer alterações a serem feitas, tendo em vista que o benefício se faz presente no Relatório da Situação Processual Executória encartado no ID
188307245 - Pág. 73 e ss., nos exatos termos mencionados nas razões recursais, ou seja, ressaem considerados como pena efetivamente cumprida os
656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias
decorrentes do trabalho e/ou estudo efetivados pela reeducanda.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por

ROSANE SOARES DA SILVA
, para

determinar ao d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º
0005397-79.2011.8.11.0064
,
retifique
o cálculo penal para inserir,
após a incidência da fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
,

o período de prisão provisória suportado pela agravante, afastando o abatimento realizado do total da pena unificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024